Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800834-08.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCINEI FERREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INTERROGATÓRIO HAVIDO POR CARTA PRECATÓRIA – INEXISTÊNCIA NULIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DO JUIZ NATURAL E IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – PRESTÍGIO À CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTE DO STF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.
Alegação de nulidade decorrente de interrogatório havido por carta precatória.

3.
É assente na jurisprudência que a expedição de Carta Precatória para citação, qualificação e interrogatório de Réu que se encontra preso em local diverso do juízo natural, não configura violação das formalidades processuais e, de mesma forma, não viola os princípios da identidade física do juiz e do juiz natural.

A decisão atacada está em pleno conforme com o entendimento da Corte Suprema

PRECEDENTE
.

4
. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta flexibilização e, na espécie, conforme depreende-se dos autos, a expedição de carta precatória ao Juízo da comarca em que o paciente se encontra preso se revela mais adequada em virtude das dificuldades notórias de transporte dos presos nos municípios do interior, precipuamente no que tange à necessidade de escolta, dada deficiência de efetivo para tanto, entendendo-se, que, em casos assim, deve-se prestigiar a razoável duração do processo e a celeridade, até mesmo em benefício do próprio paciente, sobretudo para se evitar indesejável excesso de prazo.

5
. Inexistência de constrangimento ilegal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Francinei Ferreira de Sousa.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0800834-08.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Francinei Ferreira de Sousa
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA
.

Aduz a impetrante que
o paciente se encontra preso desde o dia 26.06.2019, por força do processo de número 0003767-11.2019.8.14.0068.

Afirma que está sofrendo constrangimento ilegal, desde o despacho em audiência realizada no dia 03.12.2019, onde fora determinada a EXPEDIÇAO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INTERROGATÓRIO DO PACIENTE por juízo diverso ao do local da infração, bem como sua dispensa de participação na instrução, conduta atualmente inadequada e ultrajante, particularmente no processo penal, porque impõe ao réu flagrante cerceamento de defesa, impedindo-o de exercer sua autodefesa.

Alega no presente writ, resumidamente, nulidade da oitiva do paciente por carta precatória.

Requer a concessão de medida liminar, para que seja posto em soltura o paciente. No mérito, pugna pela requisição de que o paciente seja ouvido em juízo, nos termos do art. 399, §1º, do CPP e confirmação da medida liminar.

Autos distribuídos sob as relatorias dos Desembargadores Leonam Gondim da Cruz Junior e Vânia Lúcia Silveira, contudo, em razão de seus afastamentos funcionais, coube a mim relatar o feito.

O pleito liminar foi por mim indeferido, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou nos seguintes termos:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: (Processo nº 0004945-07.2019.8.14.0064
–
Ação Penal:

A denúncia narra o seguinte:

“Narra o
Inquérito Policial que no dia 26.06.2019, nas imediações da Rua 08 de maio, nesta cidade de Viseu, o acusado FRANCINEI FERREIRA DE SOUSA foi preso em flagrante em diligencia da Policia Militar por trafico de entorpecentes. A investigação relata que a equipe policial militar abordou o acusado em diligencia de ronda ostensiva, localizando com o acusado R$47,00, e nas proximidades de onde
estava, 15 “petecas” de oxi, as quais teriam sido “dispensadas" por ocasião da
diligencia. Diante disto, o acusado, juntamente com o material apreendido foram apresentados na delegacia para procedimento. Ouvido pela autoridade policial, o acusado confessou. Autoria e Materialidade.

A autoria e a materialidade objetiva estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas (fls. 04-06), auto de apreensão (fls. 12), laudo de constatação (fls. 13), Laudo Toxicológico (fls. 36) e demais pi V informações constantes no procedimento da autoridade policial. e O Direito. Com efeito, agindo do modo acima descrito e como restara demonstrado durante a instrução criminal, o(s) acusado(s) incorreu(ram) na conduta de trafico de entorpecentes capitulada no art. 33 da Lei 11.343, de 2006.

Em reação ao indiciado MOISES DE OLIVEIRA ALVES, deixo de denuncia-lo ante a ausência de provas suficientes de autoria, a luz do entendimento ministerial, sem prejuízo de posterior aditamento.

E para que assim se proceda, requer este Membro do Ministério Publico, com base na presente Denuncia, após recebida e autuada, que seja(m) o(s) acusado(s) citado(s) para apresentar defesa, bem como seja(m) inquirida(s) a(s) testemunha(s) adiante
arrolada(s), em tudo atendido o devido processo legal, ate decisão final condenatória”

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão que decretou que converteu a prisão em flagrante em a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na medida em que consta nos autos que, se for posto em liberdade, há sério e forte risco de o autuado cometer novos delitos, considerando que o mesmo responde neste Juízo pela prática do crime de tráfico de entorpecente, circunstâncias que, demonstram, que o indiciado é contumaz na prática de crimes e é dedicado à comercialização de entorpecente, valendo-se do tráfico como meio de subsistência e como fonte de renda, fazendo-se necessária a segregação cautelar do mesmo para evitar a reiteração do cometimento de tão grave delito.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Nos autos da Ação Penal consta certidão positiva de antecedentes criminais em desfavor do indiciado, emitida em 03/12/2019, informando que ele responde pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11343/2006 (Processo nº 00035882620188140064).

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Por decisão proferida em 29 de junho de 2019 foi convertida a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva.

Portanto, formalmente, a medida constritiva perfaz, hoje, 07/02/2019,
189 (cento e oitenta e nove) dias.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Ministério Público ofereceu denúncia em12/08/2019. O acusado foi citado em 06/09/2019 e apresentou defesa prévia em 16/10/2019. A denúncia foi recebida em 17/10/2019, Audiência realizada em 13/11/2019 e redesignada para o dia 03/12/2019 em razão da não apresentação do preso pela SUSIPE por falta de VTR, conforme email-Ofício nº 519/2019-CTM IV/SUSIPE. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 03/12/2019, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e determinado a expedição de carta precatória para interrogatório do acusado, que não foi apresentado pela SUSIPE.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões, etc.:

Em anexo, segue, por cópia: denúncia; certidão de antecedentes criminais; decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva; recebimento da denúncia; defesa prévia e termo de audiência
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
constrangimento ilegal em razão de ter sido expedida Carta Precatória para proceder à realização de seu interrogatório por juízo diverso do local da suposta infração.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau, é solidificado na jurisprudência que a expedição de Carta Precatória para citação, qualificação e interrogatório de Réu que se encontra preso em local diverso do juízo natural, não configura violação das formalidades processuais e, de mesma forma, não viola os princípios da identidade física do juiz e do juiz natural.

A decisão atacada está em pleno conforme com o entendimento da Corte Suprema, senão veja-se;

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ALEGAÇÃO DE

NULIDADE POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO DO RÉU

REALIZADO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA.
1. PACIENTE ASSISTIDO NESSE ATO PROCESSUAL POR DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA.
2. IDENTIDADE FÍSICA DO

JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
. 1. Interrogatório do Paciente realizado pelo juízo deprecado com a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de prova impossível, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 2. Ausência de desarmonia entre o que decidido na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Milita e as provas colhidas, entre as quais o interrogatório do Paciente no juízo deprecado. Inexistência de afronta ao princípio da identidade física do juiz. Precedente.
O princípio

da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e

comporta flexibilização. 3. Pretensão de deslocamento do

Paciente ou do Conselho Permanente de Justiça para ouvilo.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível reexame de provas em habeas corpus. 4. Ordem denegada. (G.N.)

Como visto, é assente na jurisprudência que o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta flexibilização e, na espécie, conforme depreende-se dos autos, a expedição de carta precatória ao Juízo da comarca em que o paciente se encontra preso se revela mais adequada em virtude das dificuldades notórias de transporte dos presos nos municípios do interior, precipuamente no que tange à necessidade de escolta, dada deficiência de efetivo para tanto, entendendo-se, que, em casos assim, deve-se prestigiar a razoável duração do processo e a celeridade, até mesmo em benefício do próprio paciente, sobretudo para se evitar indesejável excesso de prazo.

Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/03/2020